Tribunal: TJDFT
Processo: 0715425-67.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. ENTREGA DO BEM. ATRASO. PANDEMIA. DANO MORAL. PEDIDO. CONJUNTO DA POSTULAÇÃO.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. 1.1. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a interposição de declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no acórdão.
2. A pandemia provocada pelo coronavírus (COVID-19) não caracteriza caso fortuito, motivo de força maior ou ainda fato imprevisível ao ajuste entre as partes, quando o contrato foi celebrado após a decretação do período de pestilência.
3. Muito embora exista alegação de inexistência do pedido de dano moral, este foi formulado na causa de pedir e considera-se inserido no conjunto da postulação (art. 322, § 2o, do CPC).
4. Recursos não providos.